Tribunal: TJES
Processo: 5000229-12.2022.8.08.0063
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000229-12.2022.8.08.0063
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: SIRLENE KAPICH KAFFLER
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5000229-12.2022.8.08.0063

RECORRENTE:
BANCO PAN S.A.

RECORRIDA:
SIRLENE KAPICH KAFFLER

JUIZ SENTENCIANTE: IZAQUEU LOURENÇO DA SILVA JÚNIOR

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DIGITAL. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E EM PATAMAR ADEQUADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, da
AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por

SIRLENE KAPICH KAFFLER
, em face do
BANCO PAN S/A
, na qual narra a parte autora, em síntese,
que o requerido depositou o valor de R$ 9.653,57 (nove mil e seiscentos e cinquenta e três reais e cinquenta e sete centavos) na conta da requerente, a título de um suposto empréstimo, desconhecido pela autora. Afirma que ao tentar devolver o valor depositado, foram repassados dados de uma conta de uma pessoa física e não da parte requerida. Desse modo, embora não tenha feito o empréstimo, já está programado o desconto na aposentadoria. Informa que o valor será depositado em conta judicial e juntado ao processo. Requer, assim, o deferimento da tutela de urgência para cessação dos descontos. Ao final, a confirmação da decisão liminar e também seja o requerido condenado ao pagamento de danos morais.

Em contestação (ID 8833347), o requerido suscita, preliminarmente, a ausência de pretensão resistida. No mérito, defende a regularidade do negócio jurídico.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID 8833353) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Isto posto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:

1- DECLARAR nulo o contrato de empréstimo consignado nº 365950577-4001 e inexistente qualquer débito dele oriundo;

2- CONDENAR o acionado a pagar o valor de R$ 521,98 (quinhentos e vinte e um reais e noventa e oito centavos) em favor da autora, a título de restituição simples do indébito, devidamente corrigido e com a incidência de juros de 1% ao mês a partir do desconto de cada parcela;

3- CONDENAR o acionado a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigido monetariamente a partir da presente data, com a incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação, por se tratar de relação contratual.

Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado ao ID 8833358, sustentando que a sentença merece reforma, porquanto não há qualquer indício de vício de consentimento, mas sim uma clara manifestação da vontade de contratar por parte da requerente. Não há qualquer irregularidade na contratação questionada, uma vez que a parte autora não apresentou qualquer comprovação mínima nesse sentido. Subsidiariamente, requereu a minoração do quantum indenizatório, ajustes na data inicial para incidência dos juros do dano material, bem como seja autorizada a compensação dos valores.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 8833365).

Essa é a síntese dos fatos. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 8833360 e 8833361.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em havendo responsabilização do requerido, a responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco também, como consequência do reconhecimento da relação de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII do CDC.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justifique o depósito de valores não solicitados na conta do consumidor.

Em que pesem os argumentos apresentados pelo recorrente, de que o contrato fora devidamente assinado (ID 8833348), em se tratando de contrato celebrado em ambiente virtual, nota-se que, levando-se em conta o seu questionamento por parte do autor, não socorre ao Banco a alegação de que a juntada de fotografia/selfie, por si só, demonstra que ele contratou o serviço, haja vista que a pode ter sido tirada fora do contexto do contrato celebrado.

Ao assim proceder e possibilitar uma maior facilitação quanto ao acesso aos serviços oferecidos, verifica-se que o Banco também assume os riscos quanto à atuação de falsários, devendo ser responsabilizado pelos danos causados a terceiros, como ocorre nos autos.

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor. Ressalte-se que procedimento para a obtenção de biometria facial não pode e não deve ser banalizado, sem qualquer comprovação de mecanismo de segurança insuscetível de adulteração, ao ponto extremo de servir de mecanismo de fraude.

Sabe-se, ainda, que a verificação automática de clientes tem por finalidade aumentar a segurança dos serviços prestados e diminuir fraudes, tudo para evitar eventuais ataques de "hackers", e visa através de reconhecimento facial para "App" de banco conferir e verificar documentos na assinatura remota de contratos e identificar clientes em aplicativo móvel.

Contudo, para que tal reconhecimento facial ocorra de forma efetiva, é necessário que o cliente, correntista ou interessado em eventual empréstimo, compareça a uma agência ou representante da Instituição Bancária, ou ainda se submeta a atendimento cadastral, a fim de que sejam fornecidos dados, documentos e coleta da assinatura facial (retrato), digital e/ou escrita.

Isto porque, tal procedimento permite que futuramente haja identificação segura e precisa do contratante. Do contrário, qualquer pessoa poderá, utilizando-se de uma foto, ainda que extraída de redes sociais, bem como de posse de cópia de cédula de identidade, fraudar empréstimos bancários e operações financeiras.

Cumpre registrar, ainda, que ao pesquisar, no
Google maps,
as coordenadas da geolocalização previstas no contrato, verifiquei que o endereço não coincide com o endereço da parte autora, apontando para endereço localizado na cidade de Aimorés/MG - fato que reforça a tese de ausência de contratação pela requerente.

Portanto, o Requerido não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do Autor, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Acertadamente julgou o juízo de primeiro grau ao declarar a nulidade do contrato objeto dos autos é inexistente qualquer débito dele oriundo.

Vale registrar que reforça a ausência de interesse na contratação o fato de o consumidor procurar devolver a quantia creditada em sua conta (ID 8833122 - pág. 06) e, inclusive, atentando-se ao fato que os dados bancários repassados não condizem com o da instituição financeira, procedeu com o depósito judicial do valor. Destaco que o comprovante é datado de 08/11/2022 (ID 8833125), ou seja, poucos dias após o valor ter sido creditado (ID 8833121).

Com tais considerações, resta configurada a conduta ilícita e o consequente dever de indenizar o recorrido pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Quanto aos
danos materiais
, não há falar em ajuste na data dos juros de mora. Os valores devem ser corrigidos a partir de cada desconto indevido, nos termos da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça.

No tocante a indenização por
danos morais
, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo magistrado sentenciante, tendo em vista estarmos diante de conduta que lesionou o autor, enquanto consumidor, situação que é suficiente para gerar indenização pelos sentimentos experimentados, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, dissabor ou das intempéries do cotidiano, mas gerou danos suscetíveis de serem indenizados no campo da indenização por danos morais.

Reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, em relação ao requerimento de compensação dos valores depositados em favor da parte autora, verifico que já foi devidamente observado pelo Juízo a quo ao determinar a intimação da parte requerida para se manifestar com relação à possibilidade de compensação da quantia depositada em consignação com o valor da condenação. Com efeito, não existe interesse recursal nesse ponto.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)